Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERSEGUIÇÃO. DOLO. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e de perseguição (art. 147-A, § 1o, II, do CP), ambos praticados em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve dolo e efetivo descumprimento das medidas protetivas impostas; (ii) definir se a conduta do réu configura o crime de perseguição (art. 147-A do CP) ou se seria atípica ou passível de desclassificação para ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por testemunhas e documentos (mensagens, ligações, registros de ocorrência e decisão judicial de medidas protetivas), possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica e familiar, dispensando prova técnica complementar.
4. O conjunto probatório evidencia reiteração de contatos telefônicos, mensagens ameaçadoras e tentativas de aproximação, inclusive pessoalmente em local público, configurando perseguição reiterada e perturbação da liberdade e privacidade da vítima, conforme os elementos objetivos do artigo 147-A do CP.
5. As ameaças constituem meio da perseguição e não crime autônomo, pois integraram o iter criminis de controle e intimidação contínua da vítima, afastando a tese de desclassificação para o delito de ameaça.
6. A configuração do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/2006) independe de resultado naturalístico, bastando a conduta voluntária de violação da ordem judicial vigente. Mesmo que o réu estivesse no local antes da vítima, cabia-lhe afastar-se para evitar contato, demonstrando dolo na desobediência.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 147-A, § 1o, II; Lei 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, III e VII; art. 387, IV; CF/1988, art. 5o, I e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 20.04.2021; TJDFT, Acórdão 1627892, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.10.2022.